Tribunal: TJBA
Processo: 8012067-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012067-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

AGRAVADO: ALVARO DOS REIS

Advogado(s)
:
BASILIO CATHALA LOUREIRO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. DEVER DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO QUE SE REPUTA VÁLIDA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSO ERRO NA FORMA DE COMPUTO DO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO E EQUIVOCADA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, §1º. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E POR ISTO MESMO NÃO DISCUTIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De logo, não prospera a argumentação recursal com relação à nulidade das astreintes em razão de não se ter verificado a sua intimação pessoal para dar cumprimento à obrigação de fazer que lhe fora determinada.

2. Com efeito, na forma do quanto assentado pela decisão agravada, fora efetivamente determinada a intimação pessoal da parte com tal desiderato, que restou frustrada, todavia, em razão da mudança de endereço da parte, que, no entanto, não se desincumbira do ônus de formalizar a comunicação do citado fato ao juízo.

3. Assim é de ser reputada válida a intimação direcionada ao endereço constante dos autos. A esse respeito, confira-se o entendimento jurisprudencial assenteOutrossim, com relação ao alegado excesso de execução em razão de erro no cômputo do período de descumprimento, que deve considerar apenas os dias úteis, e não os dias corridos, resta inviável a incursão neste tópico recursal, porquanto não versado na manifestação que ensejou a decisão agravada, nem tampouco no reportado pronunciamento.

4. Trata-se portanto de verdadeira inovação recursal, sendo inviável a sua apreciação no presente momento processual, na medida em que sequer submetida a tese ao crivo do juízo de origem.

5. De igual sorte, a questão alusiva à incidência da multa do art. 523, §1º do CPC ao caso também não foi debatida no bojo da exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante na origem, de maneira que não constitui objeto da decisão ora agravada, restando assim impossibilitado este juízo de emitir pronunciamento sobre o tema, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

6. Nestes termos, emerge que não merecem chancela os argumentos empreendidos pelo agravante no sentido de desconstituir a decisão agravada, que portanto é de ser mantida nos moldes em que proferida.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Prejudicado o Agravo Interno interposto.